Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO CORROBORADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA.
1. Os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. Mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos.
2. As declarações da vítima assumem relevância especial, quando são marcados pela coerência, possuindo importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e de testemunha são compatíveis com os ferimentos descritos nos Laudos de Exame de Corpo de Delito.
4. Recurso desprovido.